Tribunal: TJBA
Processo: 8055381-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055381-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DANILO SA DA SILVA JUNIOR e outros (2) Advogado(s): FLORISVALDO DE JESUS SILVA, MANUELA OLIVEIRA MEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS UTILIZADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. ARGUMENTO REMANESCENTE. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO COLEGIADO. INCOMPETÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pela defesa de DANILO SÁ DA SILVA JUNIOR, preso preventivamente desde o dia 22/08/2024, em virtude do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão que lhes foram impostas, especificadamente "as normas do Monitoramento, art. 35 - violação gravíssima - fim de bateria, sem comunicação com a Central de Monitoração", sendo, posteriormente prolatada sentença condenatória, em que foi negado ao réu o benefício de recorrer em liberdade, no qual restou condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 960 (novecentos e sessenta) dias-multa. 2. Todavia, após o julgamento do recurso de apelação criminal defensivo, em sendo constatado o não enfrentamento, pelo Juízo impetrado, acerca das preliminares de nulidade aduzidas pela defesa, esta Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal deliberou, à unanimidade de votos, pelo reconhecimento da nulidade da sentença recorrida, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo de origem para prolação de nova decisão, com a necessária análise e enfrentamento das preliminares arguidas pelas defesas em suas alegações finais. 2. Verifica-se que o Impetrante sustenta configurado o constrangimento ilegal por diversos fundamentos: a) excesso de prazo para a formação de culpa; b) manutenção da prisão preventiva após a anulação da sentença condenatória; c) suposta ilegalidade da decretação da prisão preventiva fundada no suposto descumprimento de monitoramento eletrônico. 3. Observa-se, de logo, que a aventada ilegalidade do decreto prisional, por indevida presunção de que toda falha no monitoramento eletrônico decorre de má-fé do acusado, já foi objeto de apreciação por este Colegiado, quando da análise do habeas corpus sob nº 8057530-68.2024.8.05.0000, oportunidade em que a ordem restou conhecida e denegada, à unanimidade de votos, em julgamento realizado no dia 13/02/2025, cujo aresto transitou em julgado. 4. Na oportunidade, restou consignado no aresto, em síntese, que o decreto prisional estava devidamente fundamentado, sendo que, "No caso concreto, restou demonstrado que o Paciente promoveu 35 (trinta e cinco) violações gravíssimas de fim de bateria, sem comunicação com a Central de Monitoração e área de inclusão, além de ser reincidente em violações dessa natureza, causando ainda prejuízo ao erário público, pelo fato de danificar o equipamento. [...] Ao contrário do quanto alegado pela defesa, à luz do arcabouço probatório existente, não há qualquer evidência de que o equipamento de monitoração eletrônica tenha apresentado alguma falha técnica". 5. Por outro lado, o suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa e pela possibilidade de detração do período em que o acusado cumpriu a monitoração eletrônica também restou apreciada em habeas corpus anterior, autuado sob o nº 8016644-90.2025.8.05.0000, oportunidade em que a ordem restou conhecida e denegada, à unanimidade de votos, em julgamento realizado de 12/05/2025 a 16/05/2025, cujo aresto transitou em julgado após ter sido confirmado pelo Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no RHC 216.662 / BA. 6. Extrai-se do referido acórdão que: "No que tange à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, verifica-se que a instrução criminal foi regularmente concluída, culminando com a prolação da sentença condenatória em 13/03/2025. Diante disso, referida alegação encontra-se superada, porquanto não subsiste discussão sobre eventual mora na fase instrutória após o encerramento do juízo de cognição e a imposição da reprimenda penal. Atualmente, o feito encontra-se na fase de apresentação das razões recursais pela própria defesa, o que evidencia a regularidade da marcha processual. Ressalte-se, ainda, que o paciente permaneceu em liberdade provisória durante período significativo — aproximadamente três anos —, entre setembro de 2020 e julho de 2024, circunstância que também afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na custódia, dado que a maior parte do trâmite instrutório ocorreu sem restrição à sua liberdade". 7. Ressalte-se que, no julgamento da Apelação Criminal sob nº 0000426-73.2019.8.05.0020, realizado por esta Turma julgadora, restou reconhecida a nulidade da sentença, tão somente em razão da não apreciação das preliminares de nulidade aduzidas pela defesa, não interferindo na instrução processual que segue concluída, restando igualmente inalterado o decreto prisional que antecedeu à referida condenação. 8. Trata-se, portanto, de reiteração de pedido com os mesmos fundamentos, o que importa no indeferimento liminar pelo Relator, razão pela qual, diante do não conhecimento de tais argumentos, subsiste, portanto, apenas a alegação de que o réu foi prejudicado com a manutenção da prisão preventiva após o reconhecimento da nulidade da sentença vergastada. 9. Nota-se, contudo, que o ato coacto, neste caso, seria o acórdão proferido por este Órgão Colegiado, nos autos da Apelação Criminal sob nº 0000426-73.2019.8.05.0020, julgada no dia 18/09/2025, cujo aresto transitou em julgado em 13/10/2025, sem que a Defesa tenha oposto embargos declaratórios ou interposto qualquer recurso. Nesta linha de intelecção, as autoridades coatoras corresponderiam aos Desembargadores integrantes da referida Turma Julgadora, incluindo esta Relatora, e, por conseguinte, nos termos do art. 105, I, alínea ‘c’, da CF, a competência para o julgamento deste writ seria do Superior Tribunal de Justiça, o que culmina, portanto, na incompetência deste Tribunal de Justiça Estadual para conhecer originalmente do presente habeas corpus, neste aspecto. 10. Desse modo, considerando que é inviável a apreciação do mérito deste Habeas Corpus, haja vista a reiteração de parte dos fundamentos e da incompetência para apreciação do fundamento remanescente, NÃO CONHEÇO o presente writ, com fulcro no artigo 258, §2º, do RITJBA c/c art. 105, I, alínea 'c', da CF. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8055381-65.2025.8.05.0000, impetrado por FLORISVALDO DE JESUS SILVA (OAB/BA 59.066) e MANUELA OLIVEIRA MEIRA (OAB/BA 77.287), em favor de DANILO SÁ DA SILVA JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA. Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto condutor 3